Tribunal: CARF
Processo: 16327.001851/2002-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/08/2000 a 05/07/2001
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO
A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal estipulado sujeita o contribuinte à multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 22, da Lei no 9.311, de 1996 e art. 47 da MP no 2.037-21, de 2000.
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por considerações de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na entrega fora do prazo das declarações de prestação de informações relativas à CPMF, previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide por mês-calendário ou fração. Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado multiplicando-se o valor pelo número de meses transcorridos desde a data prevista na lei para sua entrega até o cumprimento da obrigação acessória. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001851/2002-05
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.191 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - EM LIQUIDACAO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/08/2000 a 05/07/2001
CPMF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO
A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal estipulado sujeita o
contribuinte à multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 22, da Lei no
9.311, de 1996 e art. 47 da MP no 2.037-21, de 2000.
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
FORMA DE CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por
considerações de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na
entrega fora do prazo das declarações de prestação de informações relativas à
CPMF, previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide “por mês--
calendário ou fração”. Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado
multiplicando-se o valor pelo número de meses transcorridos desde a data
prevista na lei para sua entrega até o cumprimento da obrigação acessória.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001851/2002-05
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuidam-se de Recursos Especiais de divergência da Fazenda Nacional e do
Contribuinte dirigido à CSRF, interpostos contra o Acórdão no 204-03.043, de 13/02/2008, da
4a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário (fls. 122/133).

Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração (fls. 2/8) foi lavrado para exigência de multa decorrente da
falta de entrega de Declarações de CPMF no prazo legal (obrigação acessória), tanto as
trimestrais, como as mensais, de não-incidência e relativa a medidas judiciais, todas instituídas
por atos do Ministro da Fazenda e da SRF na forma prevista nos arts. 11 e 19 da Lei n° 9.311, de
1996.
A fiscalização constatou que encontrava-se omisso da entrega das Declarações.
Em face dessa constatação, intimou o contribuinte a apresentá-las, no que foi parcialmente
atendida em fevereiro de 2002. Neste mês, a empresa entregou as declarações dos quatro
trimestres do ano de 1998 e do primeiro de 1999, bem como as dos quatro trimestres do ano de
2000. Em abril de 2002, a declaração mensal relativa ao mês de abril de 2000. As demais não
foram entregues.
A fiscalização, assim, lançou as multas sobre o atraso verificado na entrega de
cada declaração, tomando como termo final a data de entrega, consoante planilha de fl. 12
(Relatório de Fiscalização). Para aquelas cujo prazo de entrega foi posterior a 28 de agosto de
2000, aplicou a multa instituída pela Medida Provisória n° 2.037-23, publicada naquela data.
Para as cujo prazo de entrega venceu anteriormente, aplicou a multa prevista no art. 11, § 3' do
Decreto-lei n° 1.968, de 1982, com a redação do DL n° 2.065, de 1983, por força do previsto no
Decreto-lei n° 2.124/84, conforme determinado na nota Cosit/Coope 30/2002.
Os valores previstos nos dispositivos acima foram exigidos para cada mês de
atraso, até a data do lançamento (ou da entrega).

Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 22/40),
rebatendo as acusações da Fiscalização, na qual alega, em síntese e fundamentalmente, que não
há respaldo legal para a exigência da multa originada pelo atraso da declaração mensal 04/2000;
que as Instruções Normativas SRF n° 12, de 2000, e n° 43, de 2001, ultrapassaram a obrigação
legalmente imposta ao contribuinte, pois as informações constantes delas extravasaram aquelas
anteriormente exigidas pela Lei n° 9.311, de 1996.
A DRJ em Campinas/SP, conforme Acórdão no 10.552, de 06/09/2005 (fls.
72/78), julgou procedente em parte o lançamento, e afastou a exigência relativa A declaração
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

mensal (mês de abril de 2000) por constatar ter havido uma contradição entre a descrição dos
fatos e a apuração da penalidade. Manteve a exigência relativa às declarações trimestrais.

Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de piso, interpôs o seu Recurso Voluntário (89/106),
sustentando a insubsistência da autuação e da decisão de 1a instância, que em apertada síntese,
alega as mesmas razões trazidas em sua Impugnação concernentes à desarrazoabilidade e
desproporcionalidade das penalidades impostas, caracterizadas tanto pelo seu montante
individual (R$10.000 por mês de atraso) como pelo seu caráter cumulativo, em que aquele valor
é multiplicado, para cada declaração, pelo número de meses do atraso.
Assevera que tais aspectos afrontariam os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e do não-confisco, aplicáveis integralmente As penalidades, consoante
reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Além disso, sustenta que também com respeito
às penalidades deveria ser respeitada a anterioridade nonagesimal prevista para as contribuições,
o que impediria sua exigência já a partir do mês da publicação da MP (agosto de 2000).
Cita doutrina e jurisprudência que, entende, amparam sua pretensão, embora
ambas se refiram apenas a contribuições e não a penalidades.

Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo CARF, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 204-03.043, de 13/02/2008, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário. O Colegiado entendeu que as declarações de informações relativas à CPMF
foram instituídas com base no art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, não se lhes aplicando as
disposições do art. 5° do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984 e que somente se aplica a multa prevista
no art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 25 de agosto de 2000, às declarações cujos
prazos de entrega se tenham vencido após esta data. Anteriormente, não há multa a ser aplicada.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 204-03.043, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 137/145), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto a decisão de que “não havia previsão legal para
exigência de multa por entrega de declaração de CPMF antes do advento da MP 2.037-21, de
2000. O Decreto-lei no 2.124/84, utilizado pela Fiscalização como fundamento do auto de
infração, seria inaplicável à CPMF”.
Em suas considerações, a Fazenda Nacional requer que seja provido o recurso
para reformar o acórdão recorrido no sentido de que seja restabelecido o decidido pela decisão de
piso.
Aduz que a questão central do recurso é saber se, antes do advento da MP no
2.037-31, agosto de 2000, havia previsão legal para aplicação de multa por atraso na entrega da
declaração trimestral de CPMF. O acórdão recorrido entendeu que não, pois somente a MP teria
determinado a imposição de penalidade. Já a Fiscalização entende que desde o Decreto-lei no
2.124, de 1984, havia autorização para cobrança de multa por atraso na entrega de declaração
relativa a qualquer tributo federal administrado pela SRF.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

Ressalta que o auto de infração lavrado foi devidamente fundamentado no art. 11,
do Decreto-lei no 1.968, de 1982; art. 10, do Decreto-lei no 2.065, de 1983, Decreto-lei no 2.124,
de 1984 e na Portaria MF no 106, de 1997.
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no 202-
17.385, de 21/09/2006, alegando que, no paradigma apresentado, foi debatida a mesma questão,
qual seja, se há multa para os casos de não apresentação ou apresentação fora do prazo das
declarações relativas às informações referentes à CPMF antes da edição da referida MP, e foi
dada interpretação diametralmente oposta, pois se considerou possível tal aplicação com base na
disposição legal estabelecida pelo Decreto-lei no 1.968, de 1982.
O então Presidente da 4a Câmara do 3a Seção (fls. 149/150) deu seguimento ao
recurso interposto pela Fazenda Nacional.

Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 165/175,
alegando que o recurso interposto não merece prosperar tendo em vista que o acórdão recorrido
está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.
Aduz que Recurso Especial em tela sequer pode ser conhecido uma vez que não
cumpre o basilar requisito da existência de dissídio jurisprudencial na matéria que debate.
Assevera que as declarações de informações relativas à CMPF foram instituídas
com base no art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, não se lhes aplicando as disposições do art. 5o do
Decreto-lei n° 2.124, de 1984. Somente se aplica a multa prevista no art. 47 da MP 2.037-21, de
2000, às declarações cujos prazos de entrega se tenham vencido após esta data. Não há, na Lei n°
9.311, de 1996, qualquer previsão ou autorização para criação de multa por descumprimento da
obrigação acessória prevista, até porque, sua efetiva instituição dependia de ato do Ministério da
Fazenda definindo a forma de prestação das informações.
Ao final, afirma que dúvida não remanesce quanto impossibilidade de exigência
das multas em questão, razão pela qual não merece reforma o acórdão recorrido, pede que seja
negado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 204-03.043, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 254/264), em cuja admissibilidade
suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária “quanto à
cumulação mensal da multa por atraso na entrega de declarações de CPMF”.
Para comprovar a divergência a Recorrente apresentou, como paradigma, o Acórdão
3403-00.266.
Verifica-se que o acórdão recorrido entendeu pela cumulação mensal da multa por
atraso na entrega de declarações de CPMF; de outro lado, o acórdão paradigma, aplicando a mesma
multa prevista no artigo 11, da Lei n° 9.311, de 1996, decidiu que a infração pela falta de entrega de
declaração de CPMF é única.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, no Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 367/368, deu seguimento ao Recurso Especial por
entender que foram atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade à CSRF.

Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls.
370/376, alegando que uma vez evidente o descumprimento da obrigação acessória há que se
reconhecer aplicável a penalidade definida pelo o art. 47 da Medida Provisória no 2.037-21, de
2000, na forma em que o fez a Fiscalização. A norma tem por fundamento evitar futuras
transgressões que disciplinam o sistema de arrecadação tributária.
“(...) A lei é clara ao determinar a incidência mensal da multa, enquanto
perdurar a infração. Caso o legislador quisesse aplicar um valor fixo ou limitar a multa a um
teto, assim o teria feito. Contudo, expressamente determinou a quantificação da multa em
decorrência dos meses em atraso”.
Requer que deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto recorrido, negando-se
provimento ao recurso especial do contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento (fls. 149/150), com o qual concordo com seus fundamentos e adoto neste
voto.
Apresenta como decisão divergente aquela proferida no Acórdão paradigma no
202-17.385, de 21/09/2006, em que pode ser observado que nele efetivamente se debateu a
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

mesma questão aqui enfrentada, qual seja, se há multa para os casos de não apresentação ou
apresentação fora do prazo das declarações relativas às informações referentes à CPMF antes da
MP no 2.037, de 2000 e se deu interpretação diametralmente oposta, pois se considerou possível
tal aplicação com base na disposição legal estabelecida pelo Decreto-Lei no 1.968, de 1982.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Verifica-se no Auto de Infração, bem como no Termo de Verificação (anexo ao
Auto de Infração - fls. 9/12), que as multas, no período anterior a 28/08/2000, foram aplicadas
com fundamento no art. 11, §3o, do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com redação do Decreto-lei no
2.065, de 1983, por força do previsto no Decreto-lei no 2.124, de 1984, conforme determinado na
Nota Cosit/Coope no 30, de 2002.
Alega o Contribuinte que, antes da edição da MP no. 2.037-21, de 25/08/2000, não
havia previsão legal para aplicação da multa por atraso na entrega das declarações trimestrais da
CPMF, tampouco das Declarações Consolidadas Mensais de CPMF (DIC), sendo incabível a
aplicação ao caso dos dispositivos legais suscitados, em razão de tratarem do Imposto de Renda,
e não de CPMF.
Na decisão recorrida restou consignado que todas as multas aplicadas antes da
edição da MP n° 2.037-21, de 25 de agosto de 2000, carecem de base legal.
“(...) Aplicadas a este lançamento impõem o provimento do recurso no que toca à
penalidade exigida com respeito às declarações trimestrais dos quatro trimestres do ano de
1998 (cujos prazos de entrega venceram em 1998 e 1999) bem com às do primeiro de 1999
(vencida em fevereiro de 1999) e dos dois primeiros trimestres de 2000 (vencidas em abril e
julho de 2000)”.
Com todo respeito, entendo que não decidiu bem o Colegiado, no que tange à
multa pela falta de entrega das Declarações de CPMF referente ao período anterior a edição da
MP no 2.037-21. Trata-se de aplicação de disposição normativa expressa. A fundamentação
para essa exigência está prevista inicialmente no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, que
assim dispõe:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar a Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou creditar
no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário padronizado
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o. (...)
§ 3° Se o formulário padronizado (§1°) for apresentado após o período determinado,
será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração, independentemente
da sanção prevista no parágrafo anterior. (Grifei)
Há que ser observado ainda, mais adiante, a Lei no 9.779, de 1999, na redação de
seu artigo 16, que assim se mantém:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

Também, no que se refere a este período, resta evidente que o Acórdão recorrido
não observou o art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984 (citado no Relatório Fiscal, anexo
ao Auto de Infração, fl. 5). Eis o teor da aludida norma:
"Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o
não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o
infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do Decreto-lei n°
1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -lei n°
2.065, de 25 de outubro de 1983. (Grifei).
Observe-se que a argumentação de que os Decretos-lei se referem exclusivamente
ao Imposto de Renda é absolutamente equivocada. Há norma para aplicação da multa às futuras
obrigações acessórias a serem instituídas pelo Ministro da Fazenda. É exatamente esse o caso. A
simples leitura do dispositivo acima demonstra sua aplicação genérica a todos os tributos
administrados pela SRF.
Portanto, o Decreto-lei n° 2.124, de 1984, trata, sim, de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada a tributo federal, uma vez que a CPMF,
como se sabe, constitui inegavelmente um tributo federal.
A partir dessa autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n° 106,
de 1997, que instituiu a obrigação acessória de apresentar declaração de CPMF:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à Secretaria da
Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
I – (...). (Grifei)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o art. 2°,
inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere As operações sujeitas ao
pagamento da contribuição.
Art. 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição de
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Assim, restaram aos contribuintes dos arts. 1o e 2o acima citados, obrigados a
declarar as informações da CPMF previstas na Portaria do MF, sob pena de aplicação da multa
prevista no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, conforme determinado pelo art. 5°, §3°, do
Decreto-lei n° 2.124, de 1984.
No §3o da art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.065, de 1983, referia-se inicialmente apenas às informações relativas ao Imposto
de Renda. Entretanto, o art. 5° do § 3o do Decreto-lei n° 2.124, de 1984, que também fundamenta
o lançamento, estendeu a aplicação dessa penalidade para todos os tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF).
Assim, não houve desrespeito ao principio da legalidade como afirmado pela
Contribuinte. A obrigação acessória está prevista na "legislação tributária" e a penalidade, em lei.
E mais. Entendo que não era necessária a previsão especifica de multa pelo atraso
na entrega da declaração de CPMF, pois a conjunção dos dispositivos já permitia sua aplicação.
As penalidades no direito tributário pátrio, não são previstas especificamente em relação a cada
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

tributo. Cito como exemplo as penalidades previstas no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, que têm
aplicação "geral" a todos os tributos administrados pela RFB.
Por fim, é de se ressaltar que, de fato, a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória depende, sim, de previsão legal. E, no presente caso, sua previsão está inserida no
Decreto-lei n° 2.124, de 1984 ("com força de lei"), como acima reproduzido.

Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento,
reformando a decisão recorrido, nos termos deste voto.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento (fls. 367/368), com o qual concordo com seus fundamentos e adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para fins de delimitação da lide, cabe colocar que se encontra em discussão o
critério de Cálculo da Multa por atraso na entrega de declarações relativas à CPMF, de forma
única ou cumulativa.
Com efeito, quando a legislação determina a multa por mês de atraso, haveria, em
tese, duas possíveis interpretações para o texto:
(a) a primeira, de que o mês de atraso se refira ao mês em que a declaração é
exigida e, portanto, a multa seria devida uma única vez, não cabendo nova exigência nos meses
posteriores; e
(b) a segunda, de que o mês de atraso se refira ao período compreendido entre o
vencimento do prazo para entrega da declaração e sua efetiva entrega (ou o lançamento, no caso
de a entrega não ter ainda ocorrido), situação em que caberia nova exigência da multa a cada mês
transcorrido.
Antes de prosseguir, necessito fazer uma ressalva. Em decisão recente deste
colegiado, no acórdão 9303-009.808, de novembro de 2019, quando julguei pela primeira vez a
matéria, acompanhei o voto da Sra. Relatora, Dra. Vanessa Marini Cecconello, entendendo que a
aplicação da multa por falta ou atraso na apresentação da Declaração de CPMF seria única.
Entretanto, neste momento, enfrentando a matéria na qualidade de relator, realizando uma
análise mais aprofundada do tema, concluí pela necessidade de alteração do entendimento.
Pois bem, feitas as necessárias ressalvas e esclarecida a delimitação da lide, passo
aos fundamentos do voto.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

A base legal para a exigência de declarações relativas à CPMF consiste nos arts.
11 e 19 da Lei n° 9.311, de 1996. No art. 11, consta que as informações constantes das
declarações e seus prazos para apresentação devem ser definidos por ato do Sr. Ministro da
Fazenda (cargo atualmente denominado Ministro da Economia). Já, no art. 19, consta que
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB exarar ato próprio, para definição das
normas necessárias à execução das determinações ministeriais.
Pelo que se encontra acima, depreende-se que normas infralegais é que
determinarão as declarações a serem exigidas e sua forma de apresentação.
Assim, as declarações exigidas foram instituídas em quatro categorias: (a)
declaração trimestral das movimentações de cada correntista, (b) declaração da relação de
pessoas jurídicas fora do campo de incidência da contribuição, (c) declaração de valores não
retidos e não recolhidos por decisão judicial e cuja conta bancária tenha sido encerrada e (d)
declaração mensal consolidada da movimentação da instituição financeira.
A Declaração do valor global movimentado na instituição financeira a cada mês
por correntistaa, especificando o CPF (número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do
Ministério da Economia) ou CNPJ (número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, do Ministério da Economia), entregue trimestralmente:
- para os períodos do ano-calendário de 1998, foi prevista pela Portaria MF n°
106, de 1997 e regulada pela Instrução Normativa SRF n° 44, de 1998; e
- para os períodos a partir de 1999, foi exigida com base na Portaria MF n° 134,
de 1999, nos termos das Instruções Normativas SRF n° 131, de 1999 e 45, de 2001.
Em todos os casos, o prazo para entrega foi estipulado como o último dia do mês
subsequente ao final do período da declaração.
A declaração da relação de pessoas jurídicas com não incidência teve previsão de
entrega até 30/11/1999, conforme consta das Instruções Normativas SRF n° 67, de 1999 e 136,
1999.
A Declaração de valores não retidos e não recolhidos por decisão judicial e cuja
conta bancária tenha sido encerrada teve como prazo de entrega, inicialmente, 30/11/2000 e, para
períodos posteriores, o/ último dia do mês subsequente ao da não retenção, nos termos da
Instrução Normativa SRF n° 89, de 2000, combinado com o Ato Declaratório Cotec n° 3, de
2000.
Por fim, a Declaração de informações consolidadas mensais sobre os valores
tributados pelas instituições financeiras (sem especificar CNPJ/CPF do correntista), foi exigida a
partir de 02/07/1998, com base nas Instruções Normativas SRF n° 49, de 1998 e 12, de 2000. O
prazo definido para entrega foi também o último dia do mês subsequente ao final do período da
declaração.
Conhecidas as declarações exigidas, vejamos a as penalidades para a falta ou o
atraso na entrega das declarações, e sua base legal.
Até 25/08/2000, ou seja, antes da vigência da Medida Provisória n° 2.037-21, de
2000, posteriormente convertida na Medida Provisória n° 2.158, de 2001, a penalidade era de 10
ORTN (obrigações reajustáveis do tesouro nacional), por mês ou fração de atraso. Sua base legal
era o art. 11 do Decreto-Lei n° 1.968, de 1982, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.065,
de 1983, que tratava da falta de entrega de declarações relacionadas ao Imposto sobre a Renda e,
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

por força do do § 3o do art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, foi tornado aplicável às
declarações em tela.
Após 25/08/2000, a penalidade foi prevista em R$ 10.000,00 por mês ou fração de
atraso, pelo art. 46 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 2000.
Somente a existência de declarações trimestrais já é suficiente para afastar a
possibilidade de a lei ter utilizado a expressão “mês de atraso” com o objetivo de referir um
período ao qual a declaração referir-se-ia, cabendo apenas e tão somente considerar a expressão
como medida de tempo entre o vencimento da obrigação da entrega da declaração e sua efetiva
entrega ou o lançamento.
Adicionalmente, no caso, temos, basicamente, o atraso na apresentação de
declarações trimestrais, conforme a seguir:
PERÍODO
VENCIMENTO
EFETIVA
ENTREGA
MESES DE
ATRASO
MULTA
MENSAL
TOTAL REDUÇÃO
1o. Trim/98
abr/98
fev/02
46
57,34
2.637,64
1.318,82
2o. Trim/98
jul/98
fev/02
43
57,34
2.465,62
1.232,81
3o. Trim/98
out/98
fev/02
40
57,34
2.293,60
1.146,80
4o. Trim/98
jan/99
fev/02
37
57,34
2.121,58
1.060,79
1o. Trim/99
fev/99
fev/02
36
57,34
2.064,24
1.032,12
1o. Trim/2000
abr/00
fev/02
22
57,34
1.261,48
630,74
2o. Trim/2000
jul/00
fev/02
19
57,34
1.089,46
544,73
3o. Trim/2000
out/00
fev/02
16
10.000,00 160.000,00
80.000,00
4o. Trim/2000
jan/01
fev/02
13
10.000,00 130.000,00
65.000,00
mensal 04/2000
mai/00
abr/02
23
57,34
1.318,82
1.318,82
305.252,44
153.285,63

Repara-se que a virtual totalidade dos lançamentos se refere a declarações
trimestrais, e não a declarações mensais, o que confirma o entendimento.
Contudo, o ponto fulcral, no entender deste conselheiro, reside no objetivo da
declaração, que, à época, tinha a função de informar a administração tributária sobre a situação
de terceiros. Lembrando que a Lei n° 10.147, de 2001, permitiu o uso dessas informações, de
forma retroativa, nos termos da Súmula CARF n° 35.
Dessa forma, a cada mês que essas informações não chegassem ao conhecimento
da administração tributária, maior seria a dificuldade de persecução do crédito tributário desses
terceiros, em face do transcurso do prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Ora, a
aplicação da multa a cada mês de atraso no fornecimento das informações na declaração está
totalmente em consonância com o objetivo e coibir a prática de ocultar da administração
tributária informações necessárias à sua atividade.
Com isso, as instituições financeiras são incentivadas a apresentar
tempestivamente informações que revelam indícios da ocorrência de fatos geradores de seus
correntistas, permitindo que a administração tributária realize com eficiência sua função
fiscalizadora. Aliás, a interpretação da norma proposta pela recorrente teria um efeito danoso ao
sistema de controle do crédito tributário, incentivando, inclusive, eventuais conluios entre
instituições financeiras e contribuinte em geral, prejudicando a eficácia da fiscalização e,
consequentemente, da arrecadação de tributos em geral.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001851/2002-05

Não se está aqui apontando a ocorrência de qualquer conluio no caso dos autos.
Nesse voto, apenas é defendida a interpretação da lei que venha a evitar que eventuais conluios
venham a ocorrer.
Importante colocar que, para declarações relativas a outros tributos, foram
editadas normas específicas, com o objetivo de restringir o lançamento da penalidade por falta ou
atraso na entrega de declaração ao valor da multa, uma única vez por declaração. Contudo, para
a CPMF não houve edição de norma nesse sentido.
Por fim, cabe rechaçar o argumento de que a exigência da multa a cada mês de
atraso equivaleria à imposição de multas indefinidas, sem limitação de valor. Com efeito, não há
que se falar em multa sem limitação de valor, por conta do instituto da decadência, segundo o
qual somente se poderia lançar multas até o transcurso do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento fosse possível. Portanto, esse
seria o limite de valor da multa.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto da seguinte forma:
(i) por conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, nos termos deste voto.
(ii) por conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte,
para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos deste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital